Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709070-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA CLELIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusta Clelia da Silva Soares contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora apresentados por ela. A agravante sustenta a nulidade do título executivo extrajudicial. Afirma que não contratou o empréstimo com a agravada e que a foto usada na biometria facial foi flagrantemente fraudada. Alega que a constatação deste vício gera a nulidade absoluta do título executivo. Menciona que a penhora de valores atingiu sua conta poupança, a qual é impenhorável por força do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Explica que a conta poupança também disponibiliza opções de transações como transferências através do PIX, como também, pagamentos através do cartão de débito, sendo que estas características não são exclusivas de contas-correntes. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da tutela recursal. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada. Esta Relatoria não conheceu do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância (id 69808720). A agravante interpôs agravo interno contra a decisão mencionada acima, o qual foi desprovido pela Segunda Turma Cível (id 70716815 e 73133451). O preparo foi recolhido (id 74186808). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o conhecimento parcial do agravo de instrumento e defendeu seu conhecimento integral (id 74362062 e 74516536) Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento na parte relacionada à impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante não impugnou especificamente os argumentos utilizados na decisão agravada em seu agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmou que não contratou o empréstimo com a agravada e que a foto usada na biometria facial foi flagrantemente fraudada. Sustentou que a constatação deste vício gera a nulidade absoluta do título executivo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Explicou que a alegação de fraude documental demanda dilação probatória e que é inviável a sua apreciação pela via restrita da execução. Ressaltou que a nulidade do título deve ser alegada na via adequada e não por sim impugnação ao cumprimento de sentença. Concluiu que a agravante não apresentou documentos concretos que evidenciem, de plano, a falsificação documental. A tese adotada como razão de decidir na decisão agravada não foi objeto de impugnação, pois a agravante limitou-se defender a nulidade do título executado. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado à nulidade do título executivo extrajudicial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em conta poupança. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio do devedor e de sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora é admitida apenas nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário não consiste em pagamento de prestação alimentícia, porquanto trata-se de execução de título extrajudicial. A penhora efetuada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi no valor de R$ 1.583,55 (mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) na conta poupança de titularidade da agravante. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada em sua Corte Especial no sentido de que A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança, enquanto outras modalidades de aplicações financeiras dependeriam de comprovação de que correspondem a reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. (...) 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...) 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) A literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil e a interpretação realizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça conduzem à conclusão de que não importa perquirir a dinâmica das movimentações financeiras de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvada apenas a cobrança de prestação alimentícia. O não enquadramento do débito como dívida alimentar e a comprovação de bloqueio de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos na conta poupança da agravante indicam a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.